Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-45.1996.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000725-45.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), EQUIPOFRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 70.432.638/0001-87 (APELADO), JURANDIR LAVORATTO - CPF: 043.256.489-68 (APELADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), EQUIPOFRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 70.432.638/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR LAVORATTO - CPF: 043.256.489-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DE UM DOS SÓCIOS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, VII, DO CPC/2015 – APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO APLICAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo.

2 - A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3. Apelo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0000725-45.1996.8.11.0002, ajuizada contra EQUIPOFRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por VALDIR LAVORATO, e reconheceu a sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, prosseguindo o feito em relação à empresa devedora e o sócio administrador. Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono do excipiente, em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §, 8o.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a legitimidade do sócio recorrido, uma vez que constante da CDA, pelo que pugna pelo provimento do recurso, com o prosseguimento do feito também em face do coobrigado.

Em contrarrazões (id n. 189694921), os recorridos suscitam preliminar de inadequação da via eleita, pois o recurso cabível contra decisão não terminativa é o de Agravo de Instrumento. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0000725-45.1996.8.11.0002 ajuizada contra EQUIPOFRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por VALDIR LAVORATO, e reconheceu a sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, bem como determinou o prosseguimento do feito em face da empresa e do sócio administrador.

Os recorridos suscitam preliminar de inadequação da via eleita, pois o recurso cabível contra decisão não terminativa é o de Agravo de Instrumento.

A adequação do recurso é um dos requisitos para a sua admissibilidade, no caso, o juízo acolheu a exceção de pré-executividade, no sentido de reconhecer a ilegitimidade de um dos coexecutados e sócio da empresa executada, sem, contudo, por fim processo executivo que
prosseguirá em relação à empresa devedora e sócio administrador.

O Código de Processo Civil é claro ao dispor que sentença, contra a qual cabe apelação (art. 1009), é
"o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução"
(art. 203, § 1o)
.

Entretanto, este efeito, como visto, não ocorreu em relação à empresa devedora e sócio administrador, daí o regular prosseguimento do processo contra esses.

É evidente a natureza interlocutória da decisão em tela, o que torna flagrante o equívoco na interposição do recurso de apelação, uma vez que o remédio processual apropriado é o agravo de instrumento, conforme estatui o art. 203, § 2o c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Assim sendo, considerando a previsão explícita do recurso cabível, revela-se inadmissível a invocação do princípio da fungibilidade, o qual somente é aplicável em casos de incerteza objetiva acerca do recurso apropriado, cenário este que não se configura na presente situação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NÃO EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo a decisão judicial extinguido os embargos à execução, tendo apenas natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação.

2. Demais, a Jurisprudência desta Corte orienta que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, para a admitir a interposição de apelação nessas situações, porque isso constitui erro grosseiro.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.430.831/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932,III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

4. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem. Súmula no 211/STJ.

5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos.

6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo.

7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 12/3/2021.)”

Prevenindo o debate, saliento que o erro grosseiro em razão da utilização do meio processual inadequado, como é o caso, afasta a incidência do art. 932, Parágrafo único, do CPC, conforme entendimento do C. STJ, cuja função constitucional precípua é a interpretação da legislação federal
- verbis:

“Configurado o erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado, afasta-se a incidência do art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, pois eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal”
(AgInt no REsp n. 1.751.102/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar contrarrecursal, e NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por inadmissível.

Majoro a verba honorária fixada em R$ 200,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024